Tribunal: TJES
Processo: 0018158-04.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018158-04.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FABIO ZIMERMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. ABUSO DE AUTORIDADE. QUALIFICADORA DECOTADA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para que se caracterize a qualificadora do abuso de confiança, exige-se a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a
res
esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança nele depositada.

2.
Apesar de restar evidenciado que o apelante teve acesso aos bens subtraídos em razão de ser funcionário do condomínio, não se pode afirmar que havia um elo de confiança entre os envolvidos mas, tão somente, um vínculo empregatício, isto é, não há indícios de que havia um vínculo de credibilidade entre o ofendido e o apelante que gerasse a quebra de confiança. Precedentes.

3.
Desclassificação do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança para furto simples. Readequação da dosimetria.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0018158-04.2020.8.08.0035

APELANTE: WESLEY FABIO ZIMERMAN

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WESLEY FABIO ZIMERMAN
em face da r. Sentença de fls. 109/112 (ID 9661560) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança), do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com o regime inicial semiaberto.

Em suas razões de fls. 131/134 (ID 9661560), sustenta, em síntese, que
(i)
não restou comprovada a existência, entre o condomínio empregador e o acusado, de prévia relação de confiança e credibilidade a ponto de qualificar o crime de furto; e
(ii)
a pena-base deve ser fixada de maneira definitiva no mínimo legal cominado ao delito, uma vez que inexistentes motivos para exasperá-la; e
(iii)
deve ser estabelecido regime menos gravoso para cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 136/137v (ID 9661560), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9756793, pelo
não provimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (fls. 02/02v do ID 9661560) que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 17:00 horas, nas dependências do Condomínio Vilaggio Residence, situado na Avenida Eldes Scherrer Souza, bairro Santa Paula I, neste município, o denunciado Wesley Fábio Zimerman, de forma consciente e voluntária, agindo com abuso de confiança, por ser funcionário do condomínio, adentrou o depósito existente no local e subtraiu para si 01 (um) colete balístico e 01 (uma) maleta utilizada para guardar armas de fogo, ambos de propriedade da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e acautelados com a policial Walneide Aparecida Pereira Amaro.

Revelam os autos que, dias antes à subtração, a Policial Civil Walneide Aparecida guardou alguns de seus objetos em caixas de mudança, colocando-as no depósito do condomínio, cujo acesso era restrito a alguns funcionários. Dentre esses objetos estavam o colete balístico e a maleta de arma de fogo, sendo que o denunciado, na data dos fatos, aproveitando-se de sua condição de funcionário, apossou-se da chave do depósito, ingressou no cômodo e subtraiu os bens de propriedade da Polícia Civil, sendo sua ação filmada pelas câmeras de segurança do local.

Consta, ainda, que, no dia 13 de fevereiro do corrente ano, ou seja, dois dias após os acontecimentos, outro funcionário do condomínio entrou em contato com a moradora Walneide Aparecida e a informou sobre o registro feito pelas câmeras de videomonitoramento do depósito, tendo a policial, então, constatado a ausência, dentre os seus objetos, do colete balístico e da maleta subtraídos, noticiando o furto à Autoridade Policial.

Iniciadas as investigações acerca dos fatos, o denunciado foi ouvido em sede policial, onde declarou que pretendia utilizar os objetos subtraídos para praticar o esporte “paintball”.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado WESLEY FÁBIO ZIMERMAN incurso nas sanções penais descritas no artigo 155, §4º, II, do Código Penal Brasileiro.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado primevo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto art. 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança), do Código Penal, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
e a
autoria
do delito encontram-se devidamente verificadas, tendo o réu – revel – confessado a prática delitiva em sede policial.

Passo, portanto, à análise do pleito de desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade simples.

Consoante anteriormente narrado, apelante argumenta que a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II (abuso de confiança), do CP, só se configuraria, em tese, quando devidamente verificada relação de confiança entre as partes, o que, na hipótese, não teria sido demonstrada, visto que possuía meramente vínculo empregatício com o condomínio.

Em relação à qualificadora do delito, consignou-se na sentença que
“na ocasião da subtração o acusado laborava no condomínio onde ocorreram os fatos e, assim, gozava de acesso ao depósito onde haviam sido guardados os pertences da vítima (...) local este que não é de livre entrada”, bem com que “pouco importa o fato da vítima não conhecer pessoalmente o acusado, mas sim, a relação de confiança e credibilidade, já que o mesmo era contratado por seu condomínio, possuindo acesso a ambientes restritos, justamente devido à confiança nele depositada.”

Ocorre que, em que pese as razões dispensadas pelo Magistrado primevo, entendo que a qualificadora deve, de fato, ser decotada. Explico.

Acerca da temática, a doutrina estabelece que, para caracterizar a hipótese de abuso de confiança, é necessária a presença de dois requisitos:
“abuso de confiança depositada pelo ofendido e que a coisa se encontre, em razão dessa confiança, na esfera de disponibilidade do agente”
(Cezar Roberto Bitencourt,
in
Tratado de Direito Penal, parte especial, vol. 3, 5ª edição, São Paulo, Editora Saraiva, pág. 26), o que, a meu ver, não se verifica no caso.

Neste sentido, inclusive, leciona o entendimento doutrinário que
“Confiança é um sentimento interior de segurança em algo ou alguém; portanto, implica credibilidade. O abuso é sempre um excesso, um exagero, em regra, condenável. Portanto, aquele que viola a confiança, traindo-a, está abusando. A qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido.”
1

Ou seja, é dizer que para que se caracterize a qualificadora do abuso de confiança, exige-se a formação de
vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito
, e que a
res
esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança nele depositada.

No caso em comento, apesar de restar evidenciado que o apelante teve acesso aos bens subtraídos em razão de ser funcionário do condomínio, não se pode afirmar que havia um elo de confiança entre os envolvidos mas, tão somente, um vínculo empregatício, isto é, não há indícios de que havia um vínculo de credibilidade entre o ofendido e o apelante que gerasse a quebra de confiança.

Com efeito, nota-se que o material furtado estava na
“esfera de disponibilidade do agente”
em razão da própria função para a qual fora contratado,
e não em virtude da confiança nele depositada
.

Neste ponto, registra-se que mesmo quando existe uma relação empregatícia entre as partes, o cometimento de crime pelo empregado contra seu empregador, por si só, não presume a qualificadora do abuso de confiança, sendo indispensável a comprovação do vínculo de confiança.

Aliás, é o entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato de a acusada possuir um vínculo empregatício com a vítima, por si só, não é o suficiente para fins de incidência da qualificadora prevista no inciso II §4º do art. 155 do Código Penal, que exige um tipo de vínculo caracterizado por confiança excepcional, algo além da fidúcia ínsita a qualquer relação de emprego, razão pela qual é necessária a desclassificação da conduta imputada à acusada para o crime de furto simples.
Inviável a aplicação do furto privilegiado, uma vez que as provas demonstram que a acusada furtou uma quantia de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que não pode ser considerado pequeno valor.

(TJMG; APCR 0004486-44.2021.8.13.0878; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 02/07/2024; DJEMG 03/07/2024)

_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA—INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E ISENÇÃO DE CUSTAS. RELAÇÃO ENTRE AUTOR E VÍTIMAS -VÍNCULO DE CONFIANÇA. NÃO COMPROVADO. LIÇÃO DOUTRINÁRIA. JULGADOS DO TJMT. DESCLASSIFICADO PARA FURTO SIMPLES. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSIÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O FURTO PARA SIMPLES E READEQUAR AS PENAS.
O furto praticado no local de trabalho não implica, necessariamente, na incidência da qualificadora do abuso de confiança quando não ficar provada a existência da prévia relação de lealdade e credibilidade entre vítima e ofensor. A simples existência de vínculo empregatício não induz a subsunção do fato à figura típica qualificada. (TJMT, N. U 0000340-63.2011.8.11.0102).
(...).

(TJMT; ACr 1002128-25.2022.8.11.0033; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 31/10/2023; DJMT 08/11/2023)

Neste ensejo, o decote da qualificadora de abuso de confiança é medida que se impõe e, por conseguinte, a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Destarte, tendo em vista a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, passo à dosimetria da pena do acusado.

Na primeira etapa dosimétrica, o Magistrado primevo deixou de valorar negativamente as circunstâncias judiciais, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d” do CP) foi compensada com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), de forma que defino a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, de modo que fixo a pena definitiva
em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Dessa forma, considerando que o acusado é
reincidente
, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho, ainda, cada dia-multa no mínimo legal de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta imputada ao acusado e condená-lo no incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, e fixar a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no importe de 1/30º do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

1
Guilherme de Souza Nucci,
in
Curso de Direito Penal, Volume 2, 3ª edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, pág. 482.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder parcial provimento ao recurso.